Tribunal: TJBA
Processo: 8005797-70.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005797-70.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSENILTON OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR LUIS ANDRADE DE TOBIO

ASB00

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS contra sentença que concedeu auxílio-acidente ao autor a partir de 21/01/2020, após cessação de auxílio-doença previdenciário, com tutela de urgência para implantação imediata do benefício.

2. A Autarquia Previdenciária alega que o autor passou a receber aposentadoria por invalidez acidentária desde 07/04/2022, o que impede a cumulação com o auxílio-acidente. Subsidiariamente, pede a aplicação da taxa SELIC para atualização do débito, conforme EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria por invalidez acidentária concedida posteriormente; e (ii) determinar o índice de atualização monetária aplicável, após a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme a Súmula 507 do STJ, é vedada a cumulação de auxílio-acidente com qualquer aposentadoria quando ambos são posteriores à vigência da Lei nº 9.528/97, que alterou a redação do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

5. Na hipótese, tanto a lesão incapacitante (ocorrida em 2007) quanto a concessão da aposentadoria por invalidez (em 07/04/2022) são posteriores à alteração legislativa, o que impossibilita o recebimento conjunto dos benefícios.

6. O auxílio-acidente é devido da data seguinte à cessação do auxílio-doença (21/01/2020) até o dia anterior à concessão da aposentadoria por invalidez (06/04/2022).

7. Quanto aos critérios de atualização monetária, a EC nº 113/2021 determinou a aplicação do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) a partir de sua vigência (09/12/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para: (i) tornar sem efeito a tutela antecipada concedida; (ii) limitar a concessão do auxílio-acidente ao período de 21/01/2020 a 06/04/2022; e (iii) determinar que, sobre as parcelas vencidas deverão incidir, a partir da citação, juros de mora aplicados à caderneta de poupança e, a contar do vencimento de cada prestação, correção monetária pelo INPC, até o dia 08/12/2021, a partir de quando (09/12/2021) deverá haver a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente.

________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86, § 2º; Lei nº 9.528/97; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 862; STJ, Súmula 507; STF, ADI nº 4.357/DF.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005797-70.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada JOSENILTON OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.